Tribunal: TJMT
Processo: 1019061-46.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019061-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (IMPETRANTE), GABRIELA DE SOUSA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ERCILA ROCHA DIONÍSIO - CPF: 051.036.482-96 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), GECILA IARA FERREIRA LIMA NETA - CPF: 927.935.502-30 (PACIENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. TRAIÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA.
CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A SEGREGAÇÃO.
3.

INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
4.

EXCESSO DE PRAZO
. IMPROPRIEDADE. PLURALIDADE DE RÉS E PATRONOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. EVASÃO. FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA.
5
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
A
gravidade concreta
da conduta e o desajuste social da paciente são extraídos da notícia de que ela

se apossou de um travesseiro e colocou sobre o rosto da vítima para impedir que ela respirasse, enquanto a corré a agrediu com uma faca e um tamanco nas regiões do pescoço, dos ombros, dos braços, do tórax e da coluna, provocando-lhe múltiplos ferimentos.
Tais fatores,
somados à
fuga após o episódio delitivo, justificam

o encarceramento provisório para
resguardar a coletividade e
assegurar eventual aplicação da lei.

Inteligência do Enunciado nº. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória da paciente, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos autorizadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.

P
or reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, o
habeas corpus
não comporta o exame de alegações como negativa de autoria, inexistência de
animus necandi
ou falta de consciência acerca da ilicitude da conduta, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

4.
A tese de excesso
de
prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como
pluralidade de rés e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e fuga da paciente do distrito da culpa
,
autorizam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei. Constatado, ademais, que a fase instrutória chegou ao fim e as partes já apresentaram alegações escritas, não há de se cogitar excesso de prazo na etapa de formação da culpa, nos moldes do enunciado
da Súmula nº. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O perigo apresentado ao convívio social impede a aplicação de providências cautelares mais brandas em benefício da paciente, posto que insuficientes e/ou inadequadas para resguardar
a ordem pública e obstar que ela empreenda nova fuga,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Gecília Iara Ferreira Lima
, custodiada desde
15.1.2020
por ter cometido, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Meio Cruel, à Traição e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, inc. III e IV, c/c art. 14 e 29, todos do CP), vem sendo submetida a constrangimento ilegal desde o
Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT

indeferiu
o pedido de revogação da custódia formulado em seu favor.

Sustenta a
ilegalidade
da constrição, invocando a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, a
inexistência de
animus necandi
, a
inexistência de potencial consciência da ilicitude
(art. 28, § 1º, do CPP),
bons predicados pessoais
e
excesso de prazo para encerramento da fase probatória
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a paciente responda à ação penal em
liberdade
ou sejam impostas
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 57180458).

Foram anexados documentos (ID 57180471 a 57180492).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 57758474).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 58326967).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 60151982),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – EXCESSO DE PRAZO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
DA PACIENTE, QUE DESFERIU APROXIMADAMENTE 30 GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM – INSTRUÇÃO ENCERRADA AGUARDANDO APRESENTAÇÃO DAS DERRADEIRAS AEGAÇÕES PELAS DEFESAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020